Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714885-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA RUFINO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora Ana Cláudia Rufino Rodrigues de Souza em face da r. decisão (ID 190617808, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de Credigy Soluções Financeiras Ltda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões do Agravo (ID 57918253), a Autora alega que não tem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, pois aufere renda mensal líquida de aproximadamente de R$ 700,00 (setecentos reais). Sustenta ainda que não possui outra fonte de renda, o que pode ser comprovado a partir dos recibos de que não declara imposto de renda. Requer o provimento do recurso para que deferida a medida negada em primeira instância. A Requerida deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade de justiça que postula. De modo a viabilizar a análise do pleito, oportunizou-se à Agravante juntar aos autos, ao menos, declaração de Imposto de Renda completa, comprovante de renda (contracheque) e extrato dos últimos 3 (três) meses de todas as aplicações financeiras que possui (ID 57946072). Em resposta, a Recorrente apresentou recibos de isenção da obrigação de declarar Imposto de Renda (ID 58122039), extratos de movimentação bancária do Banco do Brasil e da Caixa Econômica (IDs 58122037 e 58122038), bem como comprovante de regularidade do CPF (ID 58122040). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. No caso vertente, os extratos da conta corrente da Agravante junto ao Banco do Brasil, referentes aos meses de janeiro/2024 a março/2024, não indicam movimentações que superem o montante mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) (ID 58122037). Os extratos da Recorrente da conta poupança da Caixa Econômica Federal, por sua vez, indicam ser ela beneficiária do Bolsa Família no importante mensal de R$ 700,00 (setecentos reais), além do benefício Auxílio Gás de R$ 102,00 (cento e dois reais), cuja renda mínima elegível para os aludidos benefícios, somada às declarações de isenta (ID 58122039), indicam que ela preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Logo, os documentos acostados no presente processo permitem inferir que a Agravante não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Portanto, demonstrado nos autos o comprometimento da renda mensal que impede a Recorrente de custear as despesas do processo sem prejudicar a subsistência dela, deve o benefício lhe ser concedido. Assim, defiro à Agravante o benefício da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Deixo de intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões, porquanto ainda não aperfeiçoada a relação processual. À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários juntados pela Agravante (IDs 58122037 e 58122038). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator